Tribunal: TJDFT
Processo: 0737727-16.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PERSUASÃO RACIONAL DO JUÍZO. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em verificar se houve locupletamento ilícito pela seguradora, em virtude de terem sido os apelantes condenados a pagar indenização por danos materiais decorrentes de acidente de trânsito. 1.1. Examina-se ainda se o proprietário do automóvel envolvido no referido acidente tem legitimidade para figurar na relação jurídica processual. 1.2. Finalmente, investiga-se se houve cerceamento de defesa no caso, em virtude do indeferimento, pelo Juízo singular, da prova pericial vislumbrada pelos apelantes.
2. De acordo com a teoria eclética, atribuída a Enrico Tullio Liebman, configura-se, em regra, a legitimidade ad causam desde que o sujeito da relação jurídica processual tenha alguma relação aferível, a priori, com a relação jurídica de direito substancial. 2.1. Embora não tenha sido o condutor no momento da colisão, o proprietário do veículo responde objetiva e solidariamente pelos atos culposos de terceiro que o conduz e provoca acidente de trânsito.
3. A conduta atribuída aos réus causou danos ao veículo segurado pela autora, razão pela qual, nos moldes dos artigos 186 e 927 do Código Civil, deverão ressarcir os prejuízos decorrentes do ilícito indenizatório.
4. Diante da existência de contrato de seguro e do pagamento, pela seguradora, do valor alusivo à aquisição de novo automóvel, é notório que a seguradora, nos moldes do art. 786 do Código Civil, fica subrogada "nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano", de acordo como enunciado no 188 da Súmula do Excelso Supremo Tribunal Federal.
5. É curial que o Juízo sentenciante, por ser o destinatário da prova, deve fundamentar suas decisões a partir da formação de sua persuasão racional, nos moldes do art. 371 do CPC. 5.1. No caso em deslinde a prova pericial vislumbrada não trará maiores subsídios para o deslinde da controvérsia, pois, a despeito de eventuais considerações articuladas pelos recorrentes em relação ao valor auferido com a venda do veículo, é certo que a mencionada quantia foi devidamente deduzida do montante a ser satisfeito pelos réus. 5.2. Dito de outro modo, o pagamento de indenização por danos materiais no montante determinado pelo Juízo de origem não consubstancia o enriquecimento ilícito da seguradora, pois foi comprovado documentalmente o quantum auferido com a venda do automóvel salvado, tendo sido a quantia em debate devidamente deduzida do valor do crédito a ser satisfeito pelos apelantes.
6. Recurso conhecido e desprovido.